Tribunal: STF
Processo: ARE 1278146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma, no qual apreciou-se agravo regimental interposto em face de decisão em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF, notadamente em relação aos Temas 660, 339 e 424 da repercussão geral.



     



    Inconformada, a parte recorrente interpõe os presentes embargos, requerendo, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Para tanto, alega-se contrariedade ao quanto decidido no RE 634.610 AgR-ED e no ARE 684.473 AgR-ED, ambos apreciados pela Primeira Turma desta Corte (eDOC 57, p. 1-16). 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI-AgR 778.643, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 07.12.2011; AI-AgR 775.139, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 19.12.2011; e MS-AgR 28.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010. 



    Em igual sentido:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 858729 ED, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-05-2017)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por inadmissível. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente